Tribunal: TJSP
Processo: 1019766-53.2024.8.26.0625
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: João Antunes
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. EXTINÇÃO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, NA FORMA DO ART. 485, INCISO VI DO CPC. SENTENÇA ANULADA.
I. Caso em Exame
1. A Universidade de Taubaté - Unital promove ação monitória para cobrança de mensalidades em atraso de curso de graduação a distância, no valor de R$ 2.377,47, com multa de 2%, juros de 1% ao mês e atualização pelo INPC. A sentença de

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. EXTINÇÃO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, NA FORMA DO ART. 485, INCISO VI DO CPC. SENTENÇA ANULADA.
I. Caso em Exame
1. A Universidade de Taubaté - Unital promove ação monitória para cobrança de mensalidades em atraso de curso de graduação a distância, no valor de R$ 2.377,47, com multa de 2%, juros de 1% ao mês e atualização pelo INPC. A sentença de primeira instância extinguiu o feito sem resolução do mérito por ausência de interesse de agir, alegando inadequação da via eleita.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se a autarquia municipal pode optar pela ação monitória para cobrança de dívida decorrente de contrato de prestação de serviços educacionais, mesmo possuindo a prerrogativa de utilizar a execução fiscal.
III. Razões de Decidir
3. A legislação processual permite à Fazenda Pública escolher o meio mais adequado para buscar a satisfação de seus créditos, sendo legítima a opção pela via monitória quando há prova escrita suficiente da obrigação, conforme o artigo 700 do CPC.
4. Não há comprovação de emissão de Certidão de Dívida Ativa (CDA) que pudesse fundamentar eventual execução fiscal, reforçando que a cobrança não se submete ao regime da Lei de Execuções Fiscais.
IV. Dispositivo
5. Recurso provido. Sentença reformada para afastar a extinção do processo e permitir o regular processamento da ação monitória.